Tribunal: STF
Processo: HC 199968
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 630.244 /PR, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 9 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) e quadrilha (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). 
    A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Colhe-se do voto condutor: 
    [...] 
    No caso em análise, especificamente, o magistrado apontou os elementos formadores de seu convencimento quanto à participação do apelante no roubo, sendo o reconhecimento fotográfico uma das várias provas que deram sustentáculo ao magistrado na prolação da sentença condenatória. O conjunto probatório indica, inclusive, que DEBS ANTÔNIO ROSA era um dos líderes da quadrilha que perpetrou o crime. 
    [...] a testemunha arrolada pela própria defesa, o policial militar Milton Pereira de Sousa, declarou que a motocicleta do apelante foi apreendida porque encontrada no mato, nas proximidades de Nova Olinda, depois de ter sido usada no assalto ao caixa eletrônico do Banco do Brasil daquela cidade, desmontando assim uma de suas teses defensivas (fl. 563). 
    Neste momento, transcrevo parte do bem lançado parecer ministerial de cúpula, no qual o ilustre Procurador de Justiça oficiante no feito afirmou com propriedade que: 
    ‘A autoria do crime ficou comprovada pelo somatório de provas amealhadas na fase policial e sob o crivo do contraditório. A declaração de Ronalth; o reconhecimento realizado pela testemunha Elijanine; o depoimento da testemunha da defesa de DEBS, Milton, prejudicou a situação do acusado, pois percebeu sua bota suja de lama de curral, reforçando a suspeita de DEBS ter escondido o carro e o caixa eletrônico na Fazenda Levinha’. (fl. 677). 
    Adiante, completa: 
    ‘Ademais, DEBS foi delatado pelo seu comparsa no fato criminoso, Ronalth Correia Lopes (fls. 97/99). Posteriormente, numa tentativa de desqualificar o depoimento de Ronalth, o defensor pediu uma acareação para que se chegasse a um ponto comum entre os depoimentos contraditórios de Ronalth e DEBS. Nesta acareação, Ronalth se retratou, eis que a presença de DEBS intimida aqueles que depõem contra a sua pessoa (DEBS tem diversas passagens pela polícia por roubos qualificados, extorsão mediante sequestro, furto, formação de quadrilha, corrupção ativa – fls. 261/262, receptação, homicídio qualificado – fl. 228), eis que é dedicado a profissões ilícitas e reconhecido até mesmo pelos seus comparsas como uma pessoa violenta e perigosa. Daí o pedido da defesa para realizar a acareação, pois tète-a-tète, apenas um suicida insano falaria que DEBS é o responsável pelo crime imputado’.
    Ora, em face das evidências compreendidas nestes autos, verifica-se que, a despeito de sua negativa, não há dúvida quanto à participação do recorrente no roubo em Nova Olinda. 
    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ajuizou Revisão Criminal, a qual foi julgada improcedente pelo Tribunal local. 
    Nova Revisão Criminal foi ajuizada perante a Corte estadual, que não a conheceu, por se tratar de reiteração de pedido. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Interno. Eis a ementa do acórdão:
    AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL — REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL POR REITERAÇÃO DE PEDIDO — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 622 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP — RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    1 - Tratando-se de reiteração de pedido revisional, sem a apresentação de novas provas, é de rigor o seu não conhecimento, nos termos do art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    2 — Recurso conhecido e improvido. 
    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pela Sexta Turma ao negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O argumento de ilegalidade do procedimento de reconhecimento pessoal do réu, conforme a cópia do acórdão juntado aos autos (fls. 203-206), não foi apreciado pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o exame da matéria perante esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. A pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, já analisado em sede de apelação criminal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido "do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2016).
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que inexiste suporte probatório apto a justificar a condenação do paciente. Destaca que foram potencializadas as declarações feitas na fase pré-processual, sem confirmação em Juízo, pelos corréus. Sob o crivo do contraditório, José Alencar não foi ouvido, ante a revelia e o desmembramento do processo. Ronalth, realizada acareação, retratou-se. A testemunha Elijaine afirmou, em Juízo, não mais identificar, com certeza, o paciente como condutor de carro usado em fuga, passados 4 meses do evento. O reconhecimento que deu suporte à condenação, além de estar em desconformidade com o rito do artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto meramente fotográfico, não foi confirmado em Juízo. Inexiste, no depoimento da vítima, informação capaz de identificar os responsáveis pelo roubo. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja absolvido no processo-crime n. 1.845/05, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO, considerado o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido. 
    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:
    Não há motivo para reformar a decisão agravada, porque o argumento de ilegalidade do procedimento de reconhecimento pessoal do réu, conforme a cópia do acórdão juntado aos autos (fls. 203-206), não foi apreciado pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o exame da matéria perante esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Por fim, a pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, já analisado em sede de apelação criminal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido "do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2016) 
    Bem se percebe que o Superior Tribunal de Justiça não examinou as matérias sob a perspectiva trazida pelo impetrante. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (cf. HC 168096 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/5/2019; HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Convém destacar, de todo modo, que as instâncias antecedentes, em Apelação e em Revisão Criminal, concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. 
    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados (v.g, entre outros, HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).
    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente